Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-90.2005.8.11.0035
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000501-90.2005.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JAIR DE FRANÇA (APELANTE), ELENA MARIA ROQUE (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), LAÉRCIO PAULO CIMADON (VÍTIMA), LUIS CARLOS VICOZO - CPF: 090.669.318-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2o, I DO CP – VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – AGUARDAR O RECURSO EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PRISÕES CAUTELARES DECRETADAS – MANDADOS DE PRISÃO NÃO CUMPRIDOS – RÉUS REVÉS – MÉRITO – NULIDADE – ALEGAÇÃO – DECISÃO QUE SE ENCONTRA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS COM AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – AGENTES QUE CONTRIBUÍRAM DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A EXECUÇÃO DO CRIME – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A NOTA NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –
APELANTE 01
– MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – INSERIDO NO ART. 33, §2o, ‘A’ DO CÓDIGO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, não assiste razão aos apelantes, em virtude da revelia declarada diante do reconhecimento da fuga.

É em razão da soberania do Tribunal Popular que a legislação processual prevê apenas uma hipótese de desconstituição de sua decisão: quando o veredicto for manifestamente contrário ao acervo probatório coligido ao expediente; isto é, absolutamente dissociado dos elementos de convicção produzidos. Nesse norte, o ordenamento jurídico fixou entendimento de que a expressão “manifestamente contrária” deve ser interpretada de modo restritivo: quando a decisão dos jurados não encontrar amparo em nenhum segmento de prova, o que não seria o caso em testilha.

Contribuindo o agente de forma ativa para a execução do crime, inviável se torna a aplicação da fração máxima de redução da pena pela participação de menor importância.

Inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea.

Tenho que por ser o apelante reincidente e reconhecida circunstância negativa, e conforme a pena imposta, se mantêm nas exigências normativas contidas no artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, razão pela qual não logra êxito nesta seara do pleito recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jair de França e Elena Maria Roque
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da ação penal no 501-90.2005.8.11.0035 (Código 8421), que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 121,
parágrafo
2°, inciso I do Código Penal, respectivamente, a pena de 17 (dezessete) anos de prisão, em regime inicialmente fechado e a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (Id. 25580997 e 25580998)

Preliminarmente, a defesa de ambos os apelantes requer a revogação da prisão e o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

No mérito, pleiteiam a anulação da decisão do Conselho de Sentença por ser manifestamente contrária às provas dos autos, sujeitando-os a um novo julgamento.

Alternativamente requer a aplicação da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância e redução da pena-base sob o argumento de que um mero partícipe não pode ter sua pena fixada em patamar superior ao da mandante do delito.

Ainda, quanto ao apelante Jair de França, a defesa requer a modificação do início de cumprimento de pena ante a inconstitucionalidade do art. 2o, §1° da Lei 8072/90.

Já em contrarrazões, o Ministério Público postula pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter a sentença condenatória em sua integralidade. (Id 25581993 a 25581995)

Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 41191483)

“
Apelação Criminal
. Apelação Criminal – Homicídio [art. 121 , § 2, inciso I, do Código Penal]– Sentença condenatória – Irresignação de ambas as defesas de Jair de França e Elena Maria Roque – Pretendida reforma do julgado em diversos pontos – impossibilidade de reforma do julgado - sentença condenatório proferida corretamente - Destarte, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017-CNMP, adota-se, per relationem, as bem lançadas contrarrazões ministeriais – Manutenção da sentença se impõe -
Pelo desprovimento de ambos os recursos da defesa.
”

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, por
Jair de França e Elena Maria Roque
, contra decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

PRELIMINAR

Os apelantes requerem a concessão do direito de recorrer em liberdade, sob fundamento que possuem os requisitos para sua concessão.

No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, não assiste razão aos apelantes, dada a gravidade concreta da conduta, sendo conveniente registrar ainda, que os apelantes foram considerados revel, mesmo com a regular intimação. E nesse sentido, a “
fuga
do
distrito
da
culpa
, comprovadamente demonstrada nos autos, constitui motivação que reforça a necessidade da segregação cautelar com o fim de assegurar a aplicação da lei penal” (STJ, AgRg np HC no 505.651/SP).

Temos ainda, que a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a
decretação
da
prisão
preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (TJMT, Enunciado Criminal 26).

MÉRITO

Buscam os apelantes ver-se submetidos a novo julgamento sob o argumento de que a decisão a que chegaram os Senhores Jurados estaria em contrariedade à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Inicialmente, oportuno realçar que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório. Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que “
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri,
é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
. ” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rei. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (
sic
g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DO MOTIVO FÚTIL. TESE DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TERATOLOGIA NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A compreensão desta Corte é a de que, se a decisão dos jurados é amparada em elementos contidos nos autos, não há falar que o decisum foi manifestamente contrário à prova dos autos, afinal, apenas inexistindo lastro probatório mínimo a encampar a tese adotada pelo Conselho de Sentença é que se reconhece a contrariedade em questão, sem o que não se pode cogitar o reconhecimento de nulidade. 2. Na espécie, inexiste teratologia a ser reconhecida e maiores incursões na seara fática demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada na estreita via do writ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 143.379/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019)

Ainda,

"Se as provas da acusação e defesa podem ser sopesadas, em confronto valorativo, não cabe afirmar a ocorrência, pura e simplesmente, de julgamento do tribunal popular contrário à regra legal invocada, mas, apenas seria possível asseverar que, numa visão técnica da prova dos autos, a prova da acusação seria preferível à da defesa. Tal juízo formulável no julgamento de instâncias comuns, não é, todavia, plausível diante de decisão do tribunal popular, em que o convencimento dos jurados se compõe segundo parâmetros distintos dos que em quem se situa o julgamento do magistrado profissional." (STF - HC 80.115/SP, Relator Min. Néri da Silveira, pub. em 27/04/2001, pág. 61).

Narra a denúncia que em 28 de novembro de 2004, por volta das 19:00, na estrada que dá acesso à cidade de Guiratinga-MT, Vera Maria Borges Cimadon, Luiz Carlos Viçoso, Jair de França, Denílson Gomes de Oliveira e Adolfo Danizeth de Araújo, atuando com identidade de propósitos, previamente conluiados, agindo com
animus necandi
, concorreram, de qualquer modo, para a consumação do crime de homicídio que vitimou Laércio Paulo Cimadom.

Consta da exordial que a denunciada Vera Maria Borges Cimadon, e o seu amante Luiz Carlos Viçozo, decidiram dar cabo à vida de Laércio Paulo Cimadon, marido daquela. Sendo assim, Vera, em comum acordo com seu amante Luiz Calros, por intermédio do denunciado, Jair de França, contratou, mediante promessa de recompensa, os executores do crime de homicídio, Denílson Gomes de Oliveira e Adolfo Danizeth de Araújo.

Denílson Gomes de Oliveira e Adolfo Danizeth de Araújo, munidos de armas de fogo, respectivamente, uma cartucheira e um revólver, ao avistarem a vítima conduzindo uma caminhonete Ford/F-250, acenaram com a mão, e quando a mesma parou o seu veículo, fora recepcionada com disparos de arma de fogo, que provocaram os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico e mapa topográfico, que foram a causa da morte da vítima. Estes praticaram o crime mediante promessa de recompensa, posto que, alguns dias após a execução do delito, receberam de Vera a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pagos com cheque de terceira pessoa ao denunciado Adolfo Danizeth, que, após descontar referida cártula em sua conta corrente, entregou a metade do valor ao co-denunciado Denílson.

Jair de França teria intermediado a contratação dos executores Denílson e Adolfo pelos denunciados Vera e Luiz Carlos, recebendo após a consumação do crime, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, pagos pela denunciada Vera.

Esclareceu-se na denúncia que Vera e Luiz Carlos praticaram o crime mediante promessa de recompensa, pois de comum acordo, contrataram, através de Jair, os executores Denílson e Adolfo, sendo que Vera pagou R$ 10.000,00 (dez mil reais) a estes, pela empreitada criminosa.

Narrou-se na denúncia que Vera e Luiz Carlos praticaram o crime por motivo torpe, já que tinham interesse de se verem livres do marido-vítima para usufruírem tranquilamente de suas aventuras amorosas e para ficar com o patrimônio do mesmo, que gira em torno de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), bem como o valor do seguro, que fora pago a Vera no importe aproximado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) (Id. 25560981).

O Ministério Público aditou a denúncia, onde aduz que instaurada a ação penal, no interrogatório judicial, o acusado Denílson Gomes de Oliveira apontou como também participe do homicídio Elena Maria Roque, tendo atuando com identidade de propósitos com os demais denunciados, previamente conluiados, agindo com
animus necandi
, concorreu de qualquer modo, para a consumação do crime de homicídio que vitimou Laércio Paulo Cimadon (Id 25570484).

Afirma que Elena Maria Roque também participou do engenho criminoso, pois a mando de Vera Maria Cimadon e Luiz Carlos Viçoso, juntamente com o denunciado Jair de França, mediante promessa de recompensa, agenciou os executores do homicídio, Denílson Gomes de Oliveira e Adolfo Danizeth de Araújo.

A realidade fática emergiu do auto de exame de corpo de delito – exame necroscópico e mapa topográfico de localização de lesões (Id 25564960).

Quanto a autoria, extrai-se dos autos que a mandante Vera Maria Borges Cimadon, casada com a vítima, era assídua frequentadora da casa dos apelantes, onde se realizam trabalhos religiosos e supostamente teriam ajustado quem seria os executores do delito - Denílson e Adolfo.

No dia dos fatos, os executores sabedores de que a vítima ao retornar de sua Fazenda passaria por determinada estrada, para lá se deslocaram, permanecendo em um ponto de melhor interceptação do alvo.

Percebendo a aproximação do veículo de Laércio (Ford, F-250), um dos executores “deu com a mão” simulando pedir por socorro, e, tão logo aquele estacionou, Denílson e Adolfo não titubearam efetuar disparos de arma de fogo, provocando óbito imediato. Ato contínuo, tais coacusados retornaram para Alto Garças/MT como se nada tivesse acontecido.

Dias depois, Adolfo foi até a residência de Jair e Elena, os quais, inclusive, já lhe aguardavam para entrega da recompensa que a apelante havia deixado, um cheque (que foi compensado) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), emitido por terceiro - Odenir Crisóstomo Barbosa (fls. 632). Segundo Odenir (fls. 907 a 908).

Paga a quantia devida aos executores, dez dias após o homicídio, a apelante determinou ao seu funcionário Antônio José Rocha que entrega-se a Jair e Elena do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 916 a 920).

Ademais, o coacusado Denílson Gomes de Oliveira delatou Jair e Elena como os intermediadores do crime, em juízo, afirmando que Elena lhe fez a proposta de matar a vítima a mando da apelante (fls. 681 a 686), nos seguintes termos:

“...
foi então feita por Helena Maria a proposta de matar a vítima, afirmando a citada pessoa que era a mando de Vera.
Incialmente a proposta era de R$ 8.000,00 e diante da recusa do interrogando foi esta aumentada no dia seguinte para R$ 10.000,00. Afirma que a primeira proposta ocorreu na data de 25 de novembro e a segunda proposta no dia 27 de novembro, sendo também repudiada de forma veemente pelo interrogando. Diante disso foi informado por helena que era para entregar a ‘espingarda’ para o ‘Danizeth’, que este iria fazer o serviço...
Afirma que um dia antes de acontecer o homicídio, Helena lhe informou que estava em poder de um cheque que lhe havia sido entregue por Vera para efetuar o pagamento do serviço
, sabendo informar que este cheque era de emissão do ‘Café’ era no valor de R$ 10.000,00...”
.

Adolfo Danizeth, na fase policial, delatou tanto Denílson, quanto a apelante como mandante e os intermediadores, Jair e Elena, estando a sua versão em perfeita harmonia com a de Denílson, e que posteriormente ao delito recebeu dos recorrentes Jair e Elena um cheque no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deixado pela mandante (fls. 314 a 317).

Extrai-se dos autos, que o apelante Jair quando interrogado na fase inquisitorial apresentou duas versões dos fatos.

Em um primeiro momento nada esclareceu. Em novo depoimento, qual prestou de forma espontânea, o apelante aduziu que gostaria de revelar alguns fatos que anteriormente deixou de esclarecer, asseverando que dois dias após o homicídio, a mandante esteve em sua residência e lhe entregou um cheque da agência do Bradesco preenchido no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, dizendo que era para ele entregar para ‘um moco' que o procuraria. Dias depois, Adolfo Danizeth apareceu na sua casa e lhe procurou se tinha uma encomenda para ele, tendo Jair indagado que tipo de encomenda seria, e ele disse um cheque que Vera (mandante) teria deixado, tão logo, entregou o cheque para Adolfo Danizet.

Em juízo o apelante Jair (fls. 687 a 692), apresentou nova versão, confirmou que entregou a Adolfo, um cheque da apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que, já no mês de maio de 2005, recebeu de um funcionário da apelante, um cheque, também no valor de dez mil reais, mas no momento não se encontrava em sua residência e quando soube do dinheiro ficou temeroso em devolve-lo a Vera, já que a mesma tinha conhecimento de que o apelante tinha conhecimento do crime, e disse ainda
:

“...Que para se proteger de eventual acusação fez questão de fazer umas compras para sua subsistência, material para manter o centro espírita e pagar algumas continhas e inclusive empréstimos fazendo questão de pegar nota fiscal de tudo, com o objetivo de mostrar o fim dado ao dinheiro e provar sua inocência;(...) ”

Diante das provas expostas, verifica-se que o entendimento adotado pelos jurados encontra-se em consonância com a tese da acusação, inexistindo qualquer motivo plausível para a reforma da decisão soberana do Júri Popular.

Cabe salientar que para que a decisão proferida pelos jurados seja contrária às provas carreadas no caderno processual, àquela deve estar totalmente dissociada de todos os elementos probatórios dos autos.

Sobre o tema, colhe-se dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: Manual de Processo Penal: volume único - 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.1697).

“Para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria. ”

Desse modo, tem-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não é contrária à prova carreada nos autos.

Ademais, vale mencionar que os apelantes não produziram qualquer contraprova que pudesse ilidir suas responsabilidades, não obstante o esforço despendido e os argumentos oferecidos pela defesa. E ainda, observa-se que não se apresentaram para a sessão de julgamento e não proporcionaram qualquer justificativa para essa ausência.

Conforme demonstrado, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se ampara em segmentos de prova coligidos ao feito. Logo, não há como se falar em veredicto manifestamente contrário à prova.

Rememoro que o Tribunal do Júri é o juízo natural para julgar os delitos dolosos contra a vida, em consonância ao artigo 5o, XXXVIII,
d,
da Constituição Federal; sendo soberano para decidir por uma ou outra versão apresentada.

Ademais, é em razão da soberania do Tribunal Popular que a legislação processual prevê apenas uma hipótese de desconstituição de sua decisão: quando o veredicto for
manifestamente
contrário ao acervo probatório coligido ao expediente; isto é, absolutamente dissociado dos elementos de convicção produzidos. Nesse norte, o ordenamento jurídico fixou entendimento de que a expressão “manifestamente contrária” deve ser interpretada de modo restritivo: quando a decisão dos jurados não encontrar amparo em nenhum segmento de prova.

E somente nestas hipóteses é que a decisão do Tribunal do Júri deverá ser desconstituída, submetendo-se o réu a novo julgamento, nos termos do artigo 593, III,
d,
e §3o, do Código de Processo Penal.

Destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa, pois, além da necessidade de reexame probatório para fins de identificação acerca de qual período ficou estipulado entre cada causídico, não se constata prejuízo com a divisão do tempo. 2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp no 1.317.251/MG, Superior Tribunal de Justiça, Sexta Turma, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 11.06.2019, DJe 25.06.2019).

Lado outro, é de se asseverar que a simples discordância dos apelantes com a versão dos fatos acatada pelos jurados não se demonstra hábil à cassação da decisão e submissão a novo julgamento, o que somente se justifica quando, repita-se, o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente dissociada do material probatório constante nos autos.

Desse, modo desprovejo o recurso defensivo.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

No presente caso, inviável pretender-se o reconhecimento da participação de menor importância.

Conforme demonstrado, embora não tenham efetuado com as próprias mãos os disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, os apelantes participaram do planejamento, realizando a contratação dos pistoleiros para executarem o crime, restando evidente, assim, que os acusados contribuíram de forma efetiva e decisiva para a consumação do crime, não fazendo jus à incidência da causa de diminuição de pena da participação de menor importância.

Ademais, o Conselho de Sentença na série de quesitos, não reconheceu a participação de menor importância.

QUANTO A FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL – AFASTAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A defesa aduz que não restou comprovado nos autos a incidência das causas especiais de aumento de pena e das circunstâncias atenuantes.

Parcial razão assiste a apelante.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
assim prolatou a sentença:

“(...)DO RÉU JAIR DE FRANÇA:
Com fundamento no art. 59 do Código Penal, valorando as circunstancias judiciais, considero que culpabilidade é exacerbada, pois praticou o delito com dolo intenso, tendo participado ativamente da pratica delituosa intermediarem a contratação de pistoleiro. O réu não registra maus antecedentes. Não consta nos autos informações acerca da conduta social do acusado. As circunstâncias não lhe favorecem, pois o crime foi premeditado em conluio com a própria esposa da vítima. As consequências do crime são graves, haja vista que a vítima era pai de três filhos menores, os quais ficaram privados do convívio do pai precocemente. O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do crime. Deste modo, fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. O réu é reincidente conforme consta às fls. 1389, para configuração da reincidência, pois a sentença condenatória pelo crime de estelionato transitou em julgado em 31/05/2001, tendo cometido o crime em julgamento no ano de 28/11/2004, portanto, dentro do prazo depurador de 05 (cinco) anos (art. 64 do CP). P). Não havendo outras circunstâncias agravantes ou minorante, ou causas de aumento ou diminuição da pena privativa de liberdade,
torno-a definitiva em 17 (dezessete) anos de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado por ser crime hediondo.
(art. 33, §2o, ‘a’, do CP e art. 2o, §2o, 8072/90. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime cometido com violência contra a pessoa.

DA RÉ ELENA MARIA ROQUE
: Com fundamento no art. 59 do Código Penal, valorando as circunstancias judiciais, considero que culpabilidade é exacerbada, pois praticou o delito com dolo intenso, tendo participado ativamente da pratica delituosa intermediarem a contratação de pistoleiro. A ré não registra maus antecedentes. Não consta nos autos informações acerca da conduta social da acusada. As circunstâncias não lhe favorecem, pois o crime foi premeditado em conluio com a própria esposa da vítima. As consequências do crime são graves, haja vista que a vítima era pai de três filhos menores, os quais ficaram privados do convívio do pai precocemente. O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do crime. Deste modo, fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Não havendo circunstancias agravantes ou minorantes, ou causas de aumento ou diminuição da pena privativa de liberdade,
torno-a definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado por ser crime hediondo.
(art. 33, §2o, ‘a’, do CP e art. 2o, §2o, 8072/90. (...)”

Pois bem. Incialmente assinalo que a dosimetria da pena somente pode ser revista em casos excepcionais de flagrante equívoco, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise dos fatos.

Da leitura da sentença recorrida, verifica-se que o juízo
a quo
, quando da análise das circunstâncias judiciais (1a fase), considerou desfavorável aos réus a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta

exasperação
da
pena-base
deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal.
In casu
, a valoração negativa da
culpabilidade
para o delito de
homicídio
foi corretamente justificada na
premeditação, pois os mesmos fizeram a contratação do pistoleiro.

Nesse sentido:

“(...) 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, à toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. (...)” (HC 557.839/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Com relação a
circunstâncias do crime
, observa-se que o douto magistrado fundamentou relatando a premeditação, contudo a fundamentação foi sopesada na circunstancia judicial relacionada a culpabilidade, sendo que a contratação dos pistoleiros trata-se também de premeditação. Desse modo, requer seu decote a evitar o
bis in idem
.

Já as
consequências do crime
, justificou relatando que os filhos ficaram sem o pai, contudo, não desborda o tipo penal.

Nessa ordem, os apelantes fazem jus a uma nova dosimetria:

Apelante
Jair de França
:

1a fase
: Reconhecida uma circunstância negativa, assim fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos.

2a fase
: Não há atenuantes mas reconhecida a agravante da reincidência, assim a pena passa para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses.

3a Fase:
Não há causa de aumento e diluição a serem reconhecidas.

Desse modo, a pena passa a ser de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses.

Apelante Elena
Maria Roque
:

1a fase
: Reconhecida uma circunstância negativa, assim fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos.

2a fase
: Não há agravantes e atenuantes.

3a Fase:
Não há causa de aumento e diluição a serem reconhecidas.

Desse modo, a pena passa a ser de 14 (quatorze) anos.

Quanto a desproporcionalidade da reprimenda, sabe-se que ordenamento jurídico nacional adotou o sistema do livre convencimento motivado, o qual o Juiz pode adotar livremente a solução que lhe pareça mais adequada para o caso concreto, bem como fixar o quantitativo de pena que entender adequado para a prevenção reprovação do crime cometido, desde que fundamente sua decisão, segundo critérios legais, racionais e lógicos.

E no caso dos autos, foi reconhecida uma circunstância negativa para ambos os apelantes e com relação ao apelante Jair, foi reconhecida na segunda fase, a agravante da reincidência.

Assim, eventual não reconhecimento de circunstancia negativa do mandante, não desautoriza o reconhecimento para o intermediário conforme discricionariedade do juízo devidamente fundamentado como ocorre nos autos.

Com relação ao apelante Jair, ainda requer a defesa, a modificação do início de cumprimento de pena ante a inconstitucionalidade do art. 2o, §1° da Lei 8072/90.

Quanto ao pedido de modificação do regime inicial para cumprimento da pena, ainda que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC no. 111840/ES, tenha declarado a inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 2o, da Lei no. 8072/90, com redação dada pela Lei no. 11464/2007, que determinada o regime inicial fechado para os crimes hediondos e assemelhados, tenho que por ser o apelante reincidente e reconhecida circunstância negativa, e conforme a pena imposta, se mantêm nas exigências normativas contidas no artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, razão pela qual não logra êxito nesta seara do pleito recursal.

Por todo exposto provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Jair de França
e
Elena Maria Roque
, e procedo a readequação do
quantum
fixado da pena-base, obtendo a pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) anos, respectivamente,
no mais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020